Tribunal: TJMT
Processo: 0000816-40.2019.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000816-40.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), COSME APARECIDO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 365.238.918-28 (APELANTE), CRISTIANE CARDOSO DA SILVA - CPF: 330.770.398-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE CARDOSO DOS SANTOS PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000816-40.2019.8.11.0064

APELANTE: COSME APARECIDO DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO DE PROVAS COERENTE E HARMÔNICO – FUNDADO TEMOR CAUSADO À VÍTIMA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ALMEJADA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – NÃO CABIMENTO – PEDIDO REALIZADO NA DENÚNCIA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO REPETITIVO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O delito de ameaça dispensa a comprovação da realização de mal injusto e grave, restando suficiente o fundado temor causado à vítima.

A exigência de conduta diversa e a consciência da ilicitude do fato são preceitos ínsitos ao conceito de crime, não podendo ser utilizados para negativar a circunstância judicial referente à culpabilidade, a qual se refere a maior reprovabilidade da conduta.

De acordo com a tese firmada no recurso repetitivo Resp n. 1.675.874 – MS, “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000816-40.2019.8.11.0064

APELANTE: COSME APARECIDO DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cosme Aparecido dos Santos Pereira
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, e fixou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação dos danos causados à vítima.

Em suas razões, a defesa invoca a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e almeja a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pretende a readequação da pena-base, sob o argumento de que a vetorial da culpabilidade foi negativada de forma inidônea.

No que se refere à indenização fixada, requer seja afastada a condenação, sustentando não ter havido o devido contraditório.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna seja negado provimento ao recurso (id. 86530986).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do apelo para que a pena-base seja estabelecida em seu mínimo legal (id. 91625971).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000816-40.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a peça acusatória que, no dia 1o/1/2019, aproximadamente à 00h01min,
Cosme Aparecido dos Santos Pereira
ameaçou causar mal injusto e grave a sua companheira, Cristiane Cardoso dos Santos Pereira, nos seguintes termos:

“
Consta que o denunciado e a vítima conviviam há quinze anos, tinham cinco filhos, e a vítima estava grávida.

No dia, hora e local dos fatos, embriagado, o denunciado chegou em casa e, injustificadamente, xingou a vítima de vagabunda, disse que quebraria a cara dela e se ela chamasse a polícia e ele fosse preso, quando saísse, ela iria se ver com ele. Acionada, a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado permaneceu em silêncio
” (id. 86528127 - Pág. 7)

Ouvida em juízo, Cristiane Cardoso dos Santos Pereira apresentou a seguinte versão para os fatos:

Juíza: Você foi casada com ele muito tempo? Morou com ele muito tempo?

Vítima: Dezoito anos.

Juíza: Teve filhos com ele?

Vítima: Sim, tive seis.

Juíza: Como é que foi esse casamento com o Cosme?

Vítima: Então, por um tempo foi bom, mas ele começou a usar drogas, começou a beber, e aí, foi onde começaram os problemas pra gente.

Juíza: Você já fez quantos boletins de ocorrência contra ele?

Vítima: Com esse são dois.

Juíza: Você fez um em fevereiro deste ano?

Vítima: Uhum
[sim]
. Foi este que ele foi preso. (...)

Juíza: Como é que são esses xingamentos?

Vítima: Ele me “xinga”. Ele chega bêbado, ele chega já com ignorância, “xingando” eu de vagabunda,
que vai
“
quebrar a minha cara
”, sem fundamento, sem eu ter feito nada, porque eu não saio de casa. Meu negócio é ficar em casa, cuidando dos meus filhos, e ele sai bom e quando volta, volta alterado. No outro dia, ele fala para mim que não lembra de nada disso.

Juíza: Quando ele te “xinga”, você se sente ofendida, diminuída?

Vítima: Sim, ele pega só no pesado. Ele começa a querer me menosprezar, falando mal do meu pai, que já faleceu, coisas desnecessárias, sabe. E ele sabe que eu sou uma mulher de respeito, eu sou a mãe dos filhos dele, ele fica me “xingando”, falando para eu “rodar bolsinha”, fala que eu não valho nada. Ele tem que me respeitar, porque eu sou a mãe dos filhos dele. (...)
Fica me ameaçando, falando que ele vai
“
quebrar a minha cara
” e, ultimamente,
ele estava demais
. (...)

Juíza: Nesse dia, foi seu filho, Marcos Vinícius, que foi defender você?

Vítima: Foi, ele chegou da rua numa chuva, do nada, “jogando na cara” porque ele comprou um pacote de arroz, me chamando de “morta de fome” (...).

Juíza: O que que ele fez para poder te defender?

Vítima: Começou um empurra-empurra e eu achei melhor chamar a polícia.

Juíza: Aí, ele falou que se você chamasse a polícia quando ele saísse, ele iria te matar?

Vítima: Falou,
falou que ia “quebrar a minha cara
”.
Falou que ia “tacar” fogo até na casa
.

Juíza: Você tem medo que ele concretize essas ameaças? (...)

Vítima: Sim, eu tenho. (...)

Promotor de Justiça: Pelo que eu entendi, no dia em que ele foi preso essa última vez, a senhora chamou a polícia, porque a senhora ficou com medo do que ele poderia fazer com todos aí. Como a senhora é o alvo sempre, a senhora acabou ficando com medo do que ele poderia fazer com a senhora e com o filho da senhora, caso ele fosse defender a senhora.

Vítima: O Marcos
[filho]
já está um rapaz e ele “peitando” o próprio pai, foi onde eu fiquei com medo. (...)

Defesa: Você achou que ele quis te “xingar” para te menosprezar ou ele quis realmente ameaçar que efetivamente ele iria te agredir e você realmente sentiu medo de ser agredida?

Vítima: Então, ele estava inconstante. Ele estava em uma situação que para me agredir faltava pouco, porque cada vez estava sendo pior. A minha maior preocupação era que meus filhos estavam vendo isso. (...)

Defesa: Você se sentiu efetivamente ameaçada ou foi mais humilhação e desprezo?

Vítima:
Dele chegar nos finalmente mesmo
. (...)

Pelo que se extrai do relato da vítima, ela e
Cosme
foram casados por dezoito anos e possuem seis filhos dessa união.

No dia dos fatos, Cristiane afirma que estava em casa com seus filhos, quando
Cosme
chegou, sob efeito de álcool, e passou a ofendê-la verbalmente, chamando-a de “morta de fome” tão somente por ter comprado um pacote de arroz.

Inconformado com a situação, Marcos, filho do casal, enfrentou o pai para defender sua mãe, momento em que se iniciou um “
empurra-empurra
”, e ela, com medo do que pudesse acontecer, acionou a polícia militar.

Nessa hora, o acusado

disse à vítima que “
iria quebrar a cara
[dela]” e “
tacar fogo na casa
”. Segundo Cristiane, essas ameaças lhe causaram temor.

No interrogatório,
Cosme
confessou que a ameaçou em um momento de raiva e demonstrou muito arrependimento por seus atos,
verbis
:

Juíza:
O sr. prometia que ia acabar com ela
, “botar” fogo na casa.

Acusado: Não, jamais. A única coisa que ela tem é isso. (...)

Juíza:
Por que que é que o sr. falou então seu Cosme
?

Acusado:
Mas foi na hora da raiva
.

Juíza: Mas na hora da raiva, quem que é que vai saber separar na hora da raiva? Aí, chama a polícia e o sr. está preso há quarenta e cinco dias, dois processos, o sr. já tem antecedentes pesados de São Paulo, o sr. já tem uso de drogas. O sr. está entendendo? (...)

Acusado: Eu me arrependo sim. Ela me deu várias chances de mudar, de estar do lado dela. Através do alcoolismo, a gente acaba perdendo a cabeça, falando as coisas que a pessoa nem merece ouvir, porque pra mim, ela foi uma guerreira do meu lado. Eu conheci ela dentro da cadeia, ela me acompanhou a minha vida todinha. Eu que fui uma pessoa tola, não dei o valor que ela merecia. (...)

A defesa sustenta a ausência de provas suficientes para manter a condenação do réu pelo cometimento do crime de ameaça, contudo sem razão.

Ab initio
, consigno que apesar de Cosme ter demonstrado arrependimento por seus atos e ter afirmado que não tinha intenção de concretizá-los, ele confessou ter ameaçado Cristiane em um momento de raiva.

Como é sabido, o crime de ameaça é instantâneo e de natureza formal, por essa razão, sua consumação
independe
de qualquer resultado naturalístico, bastando que a vítima se sinta ameaçada pelas palavras do acusado e que elas tenham o condão de lhe causar temor ou inquietação.

No caso em concreto, a vítima afirmou, por diversas vezes, ter se sentido ameaçada e disse que temeu que o apelante pudesse
realmente
concretizar suas promessas, por conseguinte, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez que a materialidade do crime de ameaça está devidamente provada.

No que se refere ao recorte da vetorial da culpabilidade, razão assiste à defesa. A magistrada de origem estabeleceu a pena-base nos seguintes termos:

“
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

No tocante aos antecedentes, serão analisados na segunda fase da dosimetria da pena.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “...quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
” (id. 86530967 - Pág. 5/6).

Como se infere da sentença, apenas a circunstância judicial relativa à
culpabilidade
foi valorada negativamente mediante dois fundamentos específicos: a) a consciência da ilicitude do fato; e b) a exigência de conduta diversa.

De acordo com o STJ, a negativação da culpabilidade deve ocorrer quando o agente
extrapola
os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade na prática da conduta,
in verbis
:

“(...)
Nota-se que a culpabilidade se fez acompanhar de adequada fundamentação, porquanto
o agente extrapolou os elementos inerentes ao tipo incriminador
, anunciando maior grau de reprovabilidade, uma vez que o delito foi praticado numa rua, podendo o tiro ter acertado outras pessoas, inclusive o amigo que estava na sua companhia, de modo que, neste ponto, a decisão recorrida é irrepreensível
” (STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1694306 / TO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 10.05.2021).

Na hipótese, não há motivação concreta para exasperar a pena-base na análise negativa da culpabilidade, uma vez que a exigência de conduta diversa e a consciência da ilicitude do fato são preceitos ínsitos ao conceito de crime, não podendo ser confundidos com a vetorial da culpabilidade, a qual se refere a maior reprovabilidade da conduta.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena-base do apelante fica estabelecida no piso legal de 1 (um) mês de detenção. Na segunda etapa, mantenho as agravantes previstas no artigo 61, incisos I [reincidência], II, alíneas “f” [relações domésticas] e “h” [mulher grávida], do Código Penal, fixando a pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, que a torno definitiva, uma vez que ausentes majorantes e minorantes.

No tocante ao pedido de afastamento da indenização fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), arbitrada a título de reparação de danos à vítima, anoto que houve pedido expresso na denúncia [86528127 - Pág. 7], de modo que, provado o fato delituoso, ofensivo a direito subjetivo da vítima, a indenização é devida.

Esse entendimento vai ao encontro da tese firmada em sede de Recurso Repetitivo, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, que diz: “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”
[1]
.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e dou
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a pena, fixando-a em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, mantendo incólumes os demais itens da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ. REsp 1675874/MS. Julgado em: 28.02.2018. DJe: 08.03.2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021